Tribunal: STF
Processo: RE 119100
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
- PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES. VANTAGEM DO REGIME ESPECIAL
DE TRABALHO POLICIAL (CALCULO).
- ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DE DISSIDIO
DA SÚMULA 339, NÃO DEMONSTRADA. INCIDENCIA DA SÚMULA 284.
- CONTROVERSIA RESOLVIDA COM BASE EM LEI ESTADUAL (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.